Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703164-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA AGRAVADO: FABIO DE SOUZA PORTELA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (cessão de direitos de imóvel em garantia de empréstimo de R$ 500.000,00), indeferiu tutela de urgência requerida para manter os autores/agravantes na posse do imóvel (Chácara 25, Lote 18, Setor Habitacional Vicente Pires/DF), com encaminhamento de ofício à ANOREG/DF, “a fim de que esta comunique aos cartórios do DF, sobre o impedindo de reconhecimento de firma em cessão de direito vinculada ao imóvel em questão, evitando que seja lavrada nova cessão de direitos pelo Réu em favor de terceiro”. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) na intenção de iniciarem a construção de 02 (duas) casas em 01 (um) terreno de 718,21m2 situado na Chácara 25, Lote 18, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, contraíram empréstimo de R$ 500.000,00 com o agravado, por meio de “contrato de mútuo”, em 11/11/2022; 2) o empréstimo foi concedido para pagamento em 8 meses, com juros totalmente abusivos (8% ao mês), além do repasse de parte do lucro obtido com a venda de uma das casas, caracterizando clara prática de agiotagem; 3) o agravado exigiu, ainda, como “garantia” do empréstimo, o terreno em questão, fazendo com que os agravantes assinassem, em 14/11/2022, um novo contrato simulado de mútuo com inclusão da referida garantia; 4) como se não bastasse, no mesmo dia 14/11/2022, o agravado exigiu que fosse confeccionada uma cessão de direitos simulada do referido terreno, com a informação de que teria pago R$ 1.620.000,00 na sua aquisição; 5) há nos autos documentos que demonstram de maneira inequívoca a posse legítima e ininterrupta dos agravantes e o perigo de esbulho é evidente, de modo que a manutenção da posse deve ser concedida para evitar que terceiros sejam envolvidos em negócios jurídicos simulados. Requerem seja deferida a liminar de manutenção de posse e encaminhado ofício à ANOREG/DF, a fim de que informe aos cartórios do Distrito Federal sobre a proibição do reconhecimento de firma em cessão de direitos vinculada ao imóvel em questão. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) Em 14/11/2022, as partes firmaram termo cessão de direitos tendo por objeto o imóvel referido (218317392 - Outros Documentos). Conforme Cláusula Terceira do termo, os outorgantes-cedentes Antônio Paulo Oliveira e Claudia Cristina Augusta Alves do Nascimento transferiram ao outorgado-cessionário Fábio de Souza Portela todos os direitos até então exercidos sobre o terreno mencionado, ficando o requerido imitido, naquela data, na posse do imóvel. Os autores argumentam que o réu nunca se imitiu de fato na posse do imóvel, tanto que os requerentes teriam continuado a arcar com taxas de administração do bem. Ocorre que o comprovante do pagamento da taxa de condomínio acostada à inicial data de 15/05/2022, ou seja, momento anterior à transferência da posse para o demandado (218318904). Se esse negócio jurídico de cessão de direitos sobre o bem foi entabulado com vício apto a atrair a invalidade jurídica, hão de serem produzidas provas nesse sentido, não estando demonstrada a probabilidade do direito alegado no presente contexto de estreita cognição. Também não está evidenciado o risco de dano com a manutenção da situação fática sobre o bem, pois a parte autora não comprovou residir atualmente no imóvel, sendo que eventuais prejuízos financeiros por ela suportados poderão ser cobrados oportunamente, caso demonstrada a veracidade de suas alegações. (...)” Sendo assim, não há elementos nos autos que permitam concluir pela veracidade das alegações dos agravantes quanto à simulação da cessão de direitos em questão (se teria sido realmente assinada apenas como garantia do referido empréstimo), fazendo-se necessária uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório e ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes, pois a cessão de direitos questionada teria sido assinada em nov/2022, o que afasta a alegada urgência da medida requerida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator